Tribunal: TJPA
Processo: 0039678-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039678-40.2014.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

APELADO: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039678-40.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA

Advogado: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - PA12816-A

EMBARGADOS: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Advogado: RENATO IGOR DE OLIVEIRA SILVA - CE28563-A

Advogado: YAGO FELIPE SERRA DE OLIVEIRA - PA26975-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
KELLI CRISTIANE DE OLIVEIRA
, em face do acórdão de Id nº. 15342946, assim ementado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CONVENIADO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

1.

Não há como reconhecer a nulidade da sentença por ausência de realização de perícia, quando as partes, instadas a se manifestar em audiência sobre as provas que pretendiam produzir, não requereram a sua produção.

2. Testemunha arrolada pela ré que não compareceu a audiência de instrução. Manifestação da parte em petição sobre a desnecessidade de intimação da testemunha. Preclusão da prova face o seu não comparecimento ao ato.

3. Responsabilidade civil pelo evento morte tanto do nosocómio como do plano de saúde constada ante a solidariedade.

4. Dano material na modalidade de pensionamento mensal pela morte do filho. Parâmetros utilizados pelo juízo primevo em consonância com os precedentes do STJ sobre o tema.

5. Dano Moral. Valor compensatório/punitivo majorado para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correção da condenação pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento (
Súmula 362 do STJ)
, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme precedentes do STJ.

6. Honorários de sucumbência mantidos no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

7. Recurso das rés improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
”.

Inconformado, o APELANTE opôs embargos de declaração, onde alega que há contradição no julgado, eis que fora determinado a incidência de juros de mora desde a citação. Aduz que o juros de mora devem ser desde o evento danoso.

Contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Acrescento que a insurgência, relativa a afirmação de que há contradição em razão de ter o acórdão determinado que os juros de mora devam incidir desde a citação conforme precedentes do STJ, quando, supostamente os precedentes do STJ, segundo informa o embargante, seriam para que a aplicação dos juros de mora fosse desde o evento danoso não merece prosperar.

Neste sentido, válido transcrever o seguinte trecho do Resp nº. 1.479.864 – SP: (...) “
a responsabilidade extracontratual se origina da violação de deveres jurídicos de caráter geral, estabelecidos na ordem jurídica, ao passo que a responsabilidade contratual surge da violação de deveres oriundos de um vínculo jurídico previamente estabelecido entre as próprias partes
”.

No caso em tela, o dano moral se originou na falha na prestação de serviço, o que, por evidente, demonstra que a relação é contratual.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023